Tribunal: TJPA
Processo: 0809928-77.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809928-77.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REU: MARIA HELENA BOTELHO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 19 a 26 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Estado do Pará, em face do Acórdão no qual conheci e julguei improcedente a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Alega o embargante, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado, na
medida em que deixei de mencionar o Art. 135 da Lei estadual nº 5.810/94 que enuncia que certos cargos comissionados são compostos por duas parcelas distintas.

Segue aduzindo que a Lei prevê que a base de cálculo da gratificação é apenas o vencimento, não podendo, o Judiciário ampliar a referida base para conceder aumento à autora.

Alega ainda, que não pode incidir nenhuma outra gratificação sobre o cargo em comissão ante vedação legal.

Conclui requerendo seja corrigida a omissão, bem como a menção expressa para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, tendo
restado comprovada a necessidade de prequestionamento do acórdão embargado, requer o Estado do Pará aos membros desse órgão que recebam, conheçam e deem provimento aos presentes Embargos de Declaração, para manifestação expressa em relação às questões ventiladas, em especial para fins de prequestionamento das matérias acima.

Caso entendo que o prequestionamento pode vir a trazer qualquer modificação no julgado dardejado por este Egrégio Tribunal, requer o embargante que seja atribuído efeito modificativo

ao recurso, consoante a doutrina e a jurisprudência pacíficas que regem a matéria, para os fins de determinar a revogação da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo.

Por fim, na hipótese de atribuição de efeito modificativo, requer o Estado o provimento dos Embargos para reformar o r. acórdão embargado.

Em contrarrazões (id. 9852832), a embargada requer que sejam rejeitados os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, devendo ser mantida integralmente a decisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissões, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O acórdão foi cristalino, pois observou
que a ação rescisória teve como objetivo suspender a sentença, transitada em julgado, proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 0410620-53.2016.8.14.0301, por violação a norma jurídica do art. 140 do RJU e do art. 37, XIV, da CF/8, pugnando que a gratificação de escolaridade sobre o cargo em comissão incide, tão somente, sobre o vencimento, não atingindo parcela de gratificação de representação.

Observa-se que o Acórdão n.º 152.162/2015 julgou a apelação do Estado do Pará nos seguintes termos: “
Logo, são improcedentes as alegações do apelante sobre a ausência de direito adquirido ao pagamento da

gratificação de escolaridade sobre a parcela do cargo em comissão; inexistência do direito alegado unicamente

com base na decisão do Tribunal de Contas do Estado; constitucionalidade e legalidade na atuação da

Administração Pública; e desnecessidade de procedimento ou formação de contraditório para regularização da

remuneração de servidor, uma vez que todas são rechaçadas com o entendimento pacífico do STJ e deste

TJPA”.

Nesse sentido, a decisão combatida, tão somente, reconheceu o direito à gratificação de escolaridade sobre parcela do cargo em comissão da ora ré, não havendo qualquer questionamento do ente estatal sobre a forma de calcular a antedita parcela na Apelação, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, conforme se dessume das transcrições dos acórdãos colacionados.

Releva pontuar, ainda, que inércia do Estado do Pará também se operou quando da intimação para se manifestar sobre os cálculos na ação, sendo certificada (ID 4506877 - Pág. 1) a ausência de manifestação nos autos, bem como consignado na sentença (ID 4506879) que os cálculos do contador do juízo foram realizados, deixando o executado, ente estatal, deixado de apresentar manifestação, apesar de intimado, ensejando, posteriormente, na conversão da execução provisória em definitiva, homologando os cálculos.

Nessa perspectiva, não se mostrou viável o manejo da ação rescisória, com a pretensa alegação de violação literal de disposição normativa, artigos 135 e 140 da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único – RJU) e art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Isso porque, o ente estatal não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal no acórdão impugnado, não sendo crível que eventual injustiça na sentença permita a rescisão de julgado, especialmente, porque a impugnação dos cálculos da gratificação ora questionada não foi objeto de insurgência em todos os momentos em que se manifestou nos autos, pelo que não há razão para modificação pretendida em sede de ação rescisória.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação.

3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente.

4. Ação rescisória improcedente.

(AR 5.980/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 03/12/2021).

AÇÃO RESCISÓRIA. 1. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE. NÃO EXONERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA MULTA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 968, II, CPC/2015. 2. AUSÊNCIA, EM REGRA, DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS ADVOGADOS DA PARTE VENCEDORA NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO, IN CASU. 3. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA QUARTA TURMA DO STJ, NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO), NO CAPÍTULO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE DEVEDORA. TÍTULO JUDICIAL AMBÍGUO, QUE FIXA PERCENTUAL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR COBRADO E O VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO, SEM DETERMINAR O MOMENTO DE APURAÇÃO. VERIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. VALOR COBRADO A SER APURADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, E NÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR, SOB PENA DE SUBVERTER A FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI E AFRONTA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI SOBRE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO ALGUM SOPESADO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. 5. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 6. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A dispensa, por força do deferimento parcial do benefício da gratuidade de justiça, do recolhimento prévio do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa – concebido como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória -, não exime o autor da ação de responder pela sanção processual prevista no inciso II do art. 968 do CPC/2015, na eventualidade de a presente pretensão rescisória vir a ser julgada improcedente ou inadmissível, por unanimidade de votos. Precedente específico da Segunda Seção do STJ (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017).

2. O advogado da parte vencedora na ação originária não possui, em regra, legitimidade passiva para integrar ação rescisória, porque não detém vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, sendo certo que o direito à verba honorária sucumbencial consubstancia direito autônomo do advogado, que não se confunde com o direito discutido na correlata ação. Eventual pretensão de rescindir a relação jurídica material formada apenas entre o advogado da parte vencedora e o vencido pressupõe que a ação rescisória veicule pedido expresso para a desconstituição desse capítulo do julgado (CPC/2015, art. 966, § 3º), necessariamente amparado em fundamento que autorize rescindir tão somente a condenação da verba sucumbencial. Precedente específico da Segunda Seção do STJ (AR 5.160/RJ (Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28/02/2018, DJe 18/04/2018).

3. Como bem acentuado no acórdão rescindendo, é indiscutível que o título executivo - sentença que julgou parcialmente os embargos à execução, no capítulo afeto aos honorários advocatícios -, ao arbitrar os honorários advocatícios em favor do advogado do devedor no percentual de 10% sobre o valor cobrado pelo exequente e aquele reconhecido como efetivamente devido, estabeleceu um critério absolutamente ambíguo, sobretudo porque não esclareceu, como seria de rigor (nesse caso), o momento de apuração do valor pleiteado.

3.1 A execução de título judicial que apresenta manifesta ambiguidade, como se dá em tal circunstância, apenas pode ser viabilizada por meio de idônea e racional interpretação judicial, a qual, sem incorrer em nenhuma modificação de seus termos, apenas especifica a extensão e o exato alcance de seu teor.

3.2 Refoge, a toda evidência, dos contornos do título judicial em comento, atinente aos honorários sucumbenciais ali fixados, a interpretação sustentada pelo ora demandante que, para subsidiar o exorbitante valor indicado (10% sobre mais de dois bilhões de reais), toma como base à apuração a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, ou seja, fazendo incidir todos os encargos contratuais, como juros remuneratórios de 4% ao mês, durante todo o período de tramitação da ação (de 1991 a 2003), em interregno em que a própria relação contratual subjacente (estabelecida entre credor e devedor originários) há muito já estava extinta. Pretende o demandante, na qualidade de advogado da devedora, verse remunerado pelos honorários sucumbenciais reconhecidos em embargos à execução, julgados parcialmente procedentes, em valor substancialmente superior ao próprio crédito titularizado pelo banco credor, o que, per si, mostra-se de todo inconcebível.

3.3 A interpretação do título judicial almejada pelo demandante subverte completamente a finalidade do processo executivo, fazendo com que o credor, que persegue legitimamente a satisfação de seu crédito, transmude-se para a figura de devedor, unicamente em razão do decurso do tempo de tramitação do feito executivo, em benefício não da parte adversa, mas do advogado desta, o que refoge, minimamente, do princípio da razoabilidade que deve permear as decisões judiciais.

3.4 A única interpretação racional possível a ser dada ao título judicial que, ao conferir parcial procedência aos embargos à execução, fixa (indevidamente) a verba honorária sobre a diferença entre o valor pretendido e aquele efetivamente devido, é a que toma como base à apuração a data do ajuizamento da execução do débito originário, tal como decidiu o acórdão rescindendo na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça ali indicada.

3.5 Não há, por parte do acórdão rescindendo, a toda evidência, nenhuma vulneração à coisa julgada, conferindo ao título executivo - cujo teor apresenta-se indiscutivelmente dúbio – não apenas a melhor, mas a única interpretação racional possível capaz de delimitar a exata abrangência de seu teor, destinada a remunerar, por meio dos honorários sucumbenciais, o trabalho do advogado da parte devedora.

3.6 Encontrando-se a teratologia na interpretação vindicada pela parte demandante, e não nos fundamentos adotados pelo acórdão rescindendo, a pretensão de desconstituí-lo, com base em suposta violação literal de lei, afigura-se de toda improcedente.

4. De todo inconcebível o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão - a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular - não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.

5. Mesmo no bojo de ação rescisória, afigura-se absolutamente imprópria, segundo as atribuições constitucionais confiadas ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a suposta violação de dispositivos constitucionais, de incumbência da Suprema Corte.

6. Ação rescisória conhecida parcialmente e, nessa extensão, julgada improcedente. Extinção do feito, sem julgamento de mérito, em relação aos advogados do Banco do Brasil. (AR 6.158/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/2021, DJe 05/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O Regimento Interno do STJ (art. 34, XVIII) e a jurisprudência desta Corte autorizam o indeferimento liminar da ação rescisória por decisão monocrática do Relator quando manifestamente improcedente o pedido ou quando for esta Corte incompetente para processá-la, como se deu no caso" (AgInt na AR 6.543/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 2/12/2019). Ainda nesse sentido: AgInt na AR 5.347/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

2. A decisão da Terceira Turma reconheceu que a doação realizada pelo falecido à esposa respeitou todos os requisitos de validade e eficácia para a conclusão do negócio jurídico, o qual se tornou perfeito, acabado e insuscetível de alteração por lei de direito material posterior, que não poderia retroagir. Concluiu, a partir dessa premissa, que os bens doados ingressaram no patrimônio legal da donatária sem condição ou encargo.

3. Nesse contexto, a parte suscita, para fins de cabimento da presente rescisória (art. 966, V, do CPC/2015), a manifesta violação dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", sob o fundamento de que eles imporiam a todos os herdeiros e donatários o ônus de levar à colação

os bens recebidos para igualar as legítimas.

4. Ocorre que, no acórdão rescindendo, a TERCEIRA TURMA admitiu, com fundamento nos arts. 2.002 e 2.003 do CC/2002, que os herdeiros necessários e donatários estão obrigados a efetivar a colação. Apenas entendeu que, no presente caso, tal obrigação não poderia ser imposta ao cônjuge do de cujus, em decorrência da irretroatividade das normas do CC/2002 quanto ao negócio jurídico efetivado sob a vigência do CC/1916, nos termos dos arts. 5º, XXXVI, da CF e 6º da LINDB, dispositivos que não foram indicados como violados na inicial da ação rescisória.

5. Portanto, as normas dos "arts. 544, 2.002, 2.003 e 2.005 do CC/2002", que não cuidam da aplicação da lei no tempo especificamente quanto à consorte casada pelo regime de separação de bens, são flagrantemente insuficientes e inadequados para afastar a aplicação dos "arts. 5º, XXXVI, da CF e 6º da LINDB".

6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes.

7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013).

8. A manutenção do indeferimento liminar da presente rescisória não passa pelo exame do mérito acerca da retroatividade das normas do CC/2002, sobretudo do encargo legal de colacionar. Apenas deixa claro que (i) o processamento da rescisória é inútil, na medida em que a inicial não contempla como violado nenhum dispositivo que discipline a referida matéria jurídica, decidida no acórdão rescindendo, (ii) o Poder Judiciário não pode suprir o dever da parte de indicar norma adequada para a solução da lide rescisória, e (iii) a afronta literal ao artigo de lei não pode depender de prévio exame de fatos da causa.

9. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – NÃO CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR REJEITADA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I – O

Autor não logrou êxito em demonstrar a violação direta e literal a dispositivo de lei, não

podendo a afronta ser deduzida a partir de interpretações possíveis, já que tal pretexto

é vedado à ação rescisória. A injustiça da sentença não autoriza a rescisão do julgado.

II À unanimidade Ação Rescisória julgada improcedente.

(2009.02780210-27, 81.350, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2009-10-20, Publicado em 2009-10-22).

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/07/2022